Tribunal: STF
Processo: ARE 1486737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 2):



    “Servidor público municipal. Magistério. Município de Osvaldo Cruz. Piso salarial nacional fixado pela Lei Federal nº 11.738/08, a qual atualmente regulamenta ao art. 212-A inc. XII da Constituição Federal (introduzido pela EC nº 108/08), sendo lei federal hígida e vigente, não tendo sido revogada. A lei federal nº 11.738/08 se limitou a fixar um piso salarial mas não determinou reajuste automático proporcional de todos os níveis salariais da carreira do magistério. Tema 911 do STJ. Compete ao poder legislativo de cada ente federado reorganizar os níveis salariais. Existência de lei do Município de Osvaldo Cruz, contudo, que disciplina os níveis salariais da carreira (Lei Municipal nº 3.094/2014) e prevê expressamente (art. 30 “b”) o piso salarial nacional como vencimento inicial da carreira de magistério. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação, condenando-se a municipalidade a efetuar o pagamento do piso salarial nacional, proporcional à jornada de trabalho da parte autora e a reorganizar os vencimentos da carreira, considerando o piso salarial nacional como vencimento inicial.”



    Os embargos de declaração opostos pela parte autora, ora recorrida, foram acolhidos para suprir omissão quanto aos reflexos do piso salarial da Lei nº 11.738/08 nas progressões horizontal e vertical (eDOC 26, p. 2).



    Os embargos declaratórios opostos pela parte ré, ora recorrente, foram rejeitados (eDOC 30, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 167, §7º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se que a Lei Federal nº 14.113/20 (novo FUNDEB) revogou a Lei nº 11.494/07 (antigo FUNDEB), e que a novel legislação não regulamentou a forma de atualização do piso nacional do magistério da Lei nº 11.738/08.



    Aduz-se que (eDOC 24, p. 8):



    “(...) uma vez extirpada do mundo jurídico a única lei regulamentar que dispunha sobre a forma de atualização e consequente fixação do valor anual referente ao piso nacional do ensino básico, restou juridicamente impossível realizar a atualização nominal após a vigência da lei 14.113/20 (janeiro de 2021).”



    Defende-se que (eDOC 24, p. 9):



     “ANTE A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DISPOSTA NO ART. 212-A, XII, CF, não poderia, o Governo Federal, através da edição de ATO ADMINISTRATIVO INFRALEGAL, quais sejam, as PORTARIAS PUBLICADAS PELO MEC, estipular um novo piso normativo nacional do magistério básico para os anos de 2022 e 2023.”



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 24, p. 14): 



    “(...) os repasses advindos do FUNDEB, especificamente, nos anos de 2022 e 2023 (discutidos no presente feito) foram e estão sendo insuficientes para custear a própria folha de pagamento dos servidores municipais lotados na educação básica.”



     



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “não há ofensa à Constituição Federal, já que a Portaria apenas regulamentou o piso salarial nacional dos professores no ano de 2022, nos termos da Lei nº 11.738/98 (...).” (eDOC 34, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a questão versada nestes autos cinge-se àquela objeto do RE 1.326.541-RG, cuja questão constitucional é a seguinte: 



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.” 



    O RE 1.326.541-RG, paradigma do Tema 1218 da sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, então Presidente, foi submetido ao Plenário desta Corte em 27.5.2022, que, por maioria, reputou constitucional a questão e, também por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. 



    A respeito, confiram-se as recentes decisões monocráticas exaradas nos ARE 1.465.790-AgR/RS, DJe 08.01.2024; ARE 1.450.922-AgR/RS, DJe 27.11.2023 e ARE 1.464.324-AgR, DJe 27.11.2023, todos de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente